Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718178-14.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIONES FERREIRA MACIEL DA CRUZ APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Réu DIONES FERREIRA MACIEL DA CRUZ contra a parte Autora BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que, preliminarmente, i) indeferiu a gratuidade de justiça ao Réu, ora Apelante, DIONES FERREIRA MACIEL DA CRUZ; ii) conformou a concessão de liminar; iii) rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e; no mérito, iv) julgou procedente os pedidos autorais e; v) improcedentes os pedidos reconvencionais. A Apelante renovou o pedido de concessão de gratuidade de justiça, para apreciação em sede recursal, momento em que junta documentos aos fins de comprovar sua situação de hipossuficiência, dentre eles: i) recibo de pagamento do mês de Novembro de 2019; ii) CTPS com registro mais recente datando de JAN/2018 e; iii) comprovante de ausência de declaração de IRPF, em DEZ/2019. Em sua manifestação (ID 13163715), o Apelante sustenta, em suma, que é hipossuficiente financeiro, bem como que inexiste nos autos comprovação de que aufere lucro com o prédio de que é proprietário. Em Despacho de ID 15525687, o Apelante foi intimado para juntar novos documentos, tais como comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras (poupança); de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Em Certidão de ID 16936925, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo para a parte Apelante se manifestar acerca do Despacho de ID 15525687. É o relatório. DECIDO. A teor do art. 99, parágrafo 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Referida declaração, porém, reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e Art. 100, ambos do CPC, pois pode ser impugnada pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, ou pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. Nesse contexto, compete ao juiz analisar a situação do requerente, bem como determinar a apresentação de documentos caso entenda necessário a fim de verificar a real situação do postulante. No caso, em que pese intimado para demonstrar a necessidade de litigância sob o pálio da gratuidade de justiça, o Apelante ficou inerte, não comprovando a alegada hipossuficiência. Com essas considerações, indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Tendo em vista a negativa do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, intime-se o Apelante para que realize o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2020 15:15:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador